Tribunal: TJPA
Processo: 0808353-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808353-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: JUÍZO DA 7 VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante apresentou documentação insuficiente para comprovação do alegado, especialmente acerca da renda auferida na condição de advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui direito ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegada condição de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício de gratuidade da justiça depende de comprovação de insuficiência de recursos, conforme artigo 98 do CPC/2015, sendo o juiz autorizado a indeferir o pedido quando existirem elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º).
4. Nos autos, o agravante não demonstrou documentalmente sua alegada condição de hipossuficiência econômica, especialmente considerando a ausência de comprovação de sua renda na condição de advogado.
5. A jurisprudência dominante exige a comprovação da situação econômica desfavorável, não sendo suficiente apenas a alegação da parte (STJ, AgInt no AREsp 1.388.726/SP, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de julgamento: “O deferimento da gratuidade de justiça exige comprovação documental suficiente de hipossuficiência econômica; a ausência de tais elementos autoriza o indeferimento do pedido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/12/2016.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808353-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 23105085) interposto por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA,

em face da decisão de Id. 22405709, em que indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões, o agravante alegou acerca da necessidade de análise da assistência judiciária pleiteada perante a Colenda Turma, pontuando, assim, que a decisão recorrida seria contrária à Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte de Justiça.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, o agravante fora intimado para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 20201318, como: a cópia da última declaração detalhada de imposto de renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar, comprovante de rendimentos, extratos de suas contas bancárias com saldos referentes aos 3 (três) últimos meses; bem como comprovantes de despesas, uma vez que não teria acostado, documentos suficientes a justificar a concessão da benesse.

Em cumprimento à referida determinação, o recorrente peticionou nos autos (Id. 20530188), juntando carta de concessão de sua aposentadoria.

Assim, em face da documentação apresentada, consignei na decisão agravada, o seguinte:

“Entendo que a declaração de pobreza deve ser corroborada com a prova dos autos, para o enquadramento da agravante nos requisitos de miserabilidade e pobreza exigidos para a concessão dos benefícios da citada Lei nº 1.060/50. Isso porque, o dia a dia da atividade jurisdicional demonstra o abuso nos pedidos do aludido benefício, destinado exclusivamente às pessoas pobres ou com insuficiência de recursos, ainda que de forma momentânea.

Assim, analisando a documentação anexada aos autos do recurso, vislumbro que não fora suficiente para a comprovação de suas alegações. Isso porque, embora tenha juntado um comprovante de que possui aposentadoria por tempo de contribuição, fato é que o recorrente atua como advogado e, portanto, aufere outros rendimentos além do benefício previdenciário, que não foram trazidos aos autos. Outrossim, sequer trouxe declaração de imposto de renda ou comprovação de que não declara, e de comprovantes de despesas.

Portanto, ausente a comprovação de sua hipossuficiência, depreende-se que possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA A QUO, ONDE SE CONCEDEU APENAS O PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. PREJUÍZO À PRÓPRIA MANTENÇA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS OU MESMO ORDINÁRIOS QUE COMPROMETAM SIGNIFICATIVAMENTE OS RENDIMENTOS DO GRUPO FAMILIAR. NEGATIVA DA BENESSE ARRAZOADA.
DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Segundo posição assente nesta Corte, "a utilização dos requisitos de caracterização da hipossuficiência econômica definidos na Resolução n. 15 do Conselho da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, como um dos parâmetros norteadores da análise dos pedidos de concessão da benesse da justiça gratuita, é conduta recomendável, pois permite que a matéria seja analisada com maior objetividade.’ (TJ-SC - AI: 40333694420188240000 Itajaí 4033369-44.2018.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 26/03/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Assim, entendo que não é possível a constatação de forma inequívoca da situação financeira precária do recorrente, de modo que
indefiro o pedido de gratuidade de justiça
e, por consequência, determino o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC).”

Cito, ademais, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à
pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade
. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1619682 RO 2016/0212175-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1356000 RS 2018/0224317-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

Desse modo, não sendo possível a constatação de forma inequívoca da situação financeira precária do recorrente, porquanto desprovida de comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica, levando-se em consideração a ausência de documentos que comprovem a sua renda, como advogado, bem como a ausência de juntada de despesas habituais, repiso não ser o agravante merecedor dos benefícios da gratuidade de justiça.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Por consequência, determino que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo recursal do Agravo de Instrumento, sob pena de deserção.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/04/2025